Tribunal: TJDFT
Processo: 0016978-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO EM QUALQUER INSTÂNCIA OU FASE PROCESSUAL. CLÁSUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. SEPARAÇÃO DE PODERES E PLANEJAMENTO DA GESTAO. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) se houve preclusão na aplicação da TR como índice de correção monetária, pois indicada no demonstrativo de cálculos apresentado com a petição inicial, o que tornaria inviável a alteração para o IPCA-E; (ii) se a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito seria inconstitucional; (iii) se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ seria inconstitucional.
III. Razões de decidir:
4. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 de Repercussão Geral), retroagem à data da edição da Lei n. 11.960/09, de modo que a atualização dos créditos oriundos de condenações judiciais da Fazenda Pública não pode ser feita com fundamento em norma inconstitucional, com o consequente afastamento da TR como índice de correção monetária nos processos em curso, independentemente da expedição de precatório, em observância ao princípio tempus regit actum.
5. Por se tratar de matéria de ordem pública, a questão do índice de correção monetária aplicável não se sujeita à preclusão, enquanto não é expressamente debatida, portanto, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento.
6. A declaração superveniente de inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros de decisão anterior passada em julgado, de forma que a modificação dos parâmetros de correção monetária decorrentes de inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal no cumprimento de sentença, por ser matéria de ordem pública e relação de trato sucessivo, não viola a coisa julgada.
8. A Suprema Corte firmou a seguinte tese, no Tema 1.361: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.047, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR, não sendo possível a declaração incidental de inconstitucionalidade do citado fator de correção monetária em razão do efeito vinculante das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade.
10. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional.
11. Não há violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos.
IV. Dispositivo:
12. Agravos internos desprovidos.